Tribunal: TJDFT
Processo: 0738109-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738109-56.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSEMAR FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: HELENA FARIAS DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA. REPOSIÇÕES E INDENIZAÇÕES. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos art. 173, I do CTN: “o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. No caso em exame, em consonância com o que preconiza referido artigo, se depreende que a constituição dos créditos tributários ocorreu dentro do prazo de cinco anos que o Distrito Federal dispunha para efetuar o lançamento. 2. Conforme a disposição do art. 174 do CTN: “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. Ajuizada a execução fiscal depois de transcorrido o prazo prescricional, estabelecido no mencionado artigo, deve ser extinto o crédito pela prescrição. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 210 do Código Civil, 332, § 1o, e 487, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, bem como 10 do Código Tributário Nacional, ao argumento de que a matéria atinente ao parcelamento administrativo teria sido suscitada em sede de embargos de declaração. Assevera que não teria ocorrido prescrição/decadência, tendo em vista o acesso mútuo da PGDF/SEEC e o TJDFT aos espelhos das telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (SITAF). Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado NILTON NUNES GONZAGA OAB/DF 45.954. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 210 do CC, 332, § 1o, e 487, parágrafo único, ambos do CPC, bem como 10 do CTN, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Em que pese não tenha sido analisada a tese do parcelamento administrativo das CDAs no. 0175423806, no. 0189416955 e no. 0189935200 e os documentos aos IDs 63810523 e 63810524, já que não apresentados ao juízo a quo, o alegado parcelamento não se revela capaz de alterar a conclusão do julgado. Isso porque, a apresentação apenas dos espelhos das telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, por serem documentos unilaterais, não demonstram, por si só, a anuência ao crédito fiscal por parte do sujeito passivo tributário, por conseguinte, não interrompem a prescrição. (ID 65321451). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome do causídico NILTON NUNES GONZAGA OAB/DF 45.954. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027